Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. JARDINS MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. DOMICÍLIO DO AUTOR, DO RÉU OU DO FATO. FORUM NON CONVENIANS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Ponte JK, Brasília.
2. Sentença. Declarou a incompetência do juízo de São Sebastião sob o argumento de que a requerida reside no Paranoá e a autora no Setor Habitacional Mangueiral, inexistindo “obrigação que deva ser necessariamente produzida em área territorial afeta a este Juízo”.
3. Recurso da autora. Pede a gratuidade de justiça. Afirma que a competência para julgar reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos é do foro de domicílio do autor da ação ou do local do fato. Sustenta que a ação foi proposta no foro de domicílio da autora que reside no Jardim Mangueiral, localizado na Região Administrativa de São Sebastião.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Contrarrazões não apresentadas (parte ré não citada).
5. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
6. Nos Juizados Especiais Cíveis, em virtude da concorrência de foros, a ação de reparação de dano de qualquer natureza pode ser ajuizada no domicílio do autor, no domicílio do réu ou do lugar do fato ou do ato. Inteligência do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.099/95.
7. O Setor Habitacional Jardim Mangueiral está localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico, conforme Lei Complementar Distrital no 958/19, submetida à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, §1o, h, da Resolução 4 de 30 de junho de 2008).
8. Se o réu é domiciliado no Paranoá e a autora, no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, e o acidente se deu em Brasília, o foro competente para julgamento da ação é o da Circunscrição Judiciária do Paranoá ou de Brasília, devendo ser mantida a sentença do Juízo de São Sebastião que se declarou incompetente.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.